Tribunal: STF
Processo: RE 1506164
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 12, fl. 2):



    “APELAÇÃO Ação declaratória Servidor público estadual aposentado, diagnosticado com neoplasia maligna Imunidade parcial de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 21, da CF/88 Sentença de procedência Pretensão de reforma Impossibilidade Inexistência de distinção entre servidores civis e militares para fins de concessão da imunidade pretendida Imunidade parcial que deve ser limitada à vigência da LC nº 1.354/20 Precedentes Recurso não provido”. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta violação do artigo 35 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que revogou expressamente o artigo 40, § 21 da Constituição Federal. 



    Em síntese, aduz que o acórdão recorrido fundamentou-se em dispositivo que concedia imunidade parcial a contribuição previdenciária aos portadores de doenças incapacitantes, o qual posteriormente foi revogado.



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 317/RG, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC (e-doc. 16).



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 18), foram acolhidos para correção de erro material e com a determinação de retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para eventual juízo de adequação (e-doc. 20).



    A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado (e-doc. 22):



    JUÍZO DE RETRARAÇÃO APELAÇÃO Ação declaratória Servidor público estadual aposentado, diagnosticado com neoplasia maligna Imunidade parcial de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 21, da CF/88 Sentença de procedência mantida Não provimento do recurso Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do REsp nº 1.850.512/SP, Tema nº 317 do STF Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada Manutenção do julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a instância a quo, ao negar provimento ao recurso apelação, ratificou a sentença que declarou o direito da parte ora recorrida à isenção parcial da contribuição previdenciária, dentro do limite do dobro do previsto como teto dos benefícios do RGPS, referida no art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal.



    No julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    E, no julgamento da ADI 3.477/RN, de cujo acórdão o Ministro Luiz Fux foi o redator, o Tribunal concluiu pela possibilidade de os estados concederem, em lei, isenção de contribuição previdenciária nos limites estabelecidos na Constituição Federal. Segue a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI nº 3.477/RN, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/5/15).



    Como se sabe, o art. 40, § 21, do texto constitucional foi revogado pelo art. 35, I, a, da EC nº 103/19. Por seu turno, o inciso II do art. 36 da mesma emenda constitucional estabeleceu que:



    “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:



    (...)



    II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;”.



    Como se nota, basta o referendo em comento para que aquela revogação entre em vigor quanto ao regime próprio de previdência social do ente federal.



    Insta ressaltar que o referendo em questão foi realizado, no âmbito do Estado de São Paulo, por meio da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, de 6 de março de 2020.  Descabe, portanto, a partir da publicação dessa lei, conceder a imunidade parcial da contribuição previdenciária, dentro do limite do dobro do previsto como teto dos benefícios do RGPS.



    Vale relembrar, ainda, que, de acordo com a orientação da Corte, inexiste “direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado” (RMS nº 27.093, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/11/08). Nessa toada, não impede a aplicação do entendimento acima o eventual fato de a parte ora recorrida ter gozado do beneplácito em questão em ocasião anterior à entrada em vigor da revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal.



    Corroborando o entendimento, vide a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.384.659/GO, DJe de 31/5/22. 



    No mesmo sentido: ARE nº 1.387.209/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/22; RE nº 1.385.880/GO, de minha relatoria, DJe de 1º/9/22.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar que, a partir da data de publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo (Lei Complementar Estadual nº 1.354/20) que referendou a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, não mais possui a parte recorrida direito à isenção quanto à contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de seus proventos de aposentadoria e de pensão que vão até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente